Tribunal: STJ
Processo: 0035881-73.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070962 - SP(2026/0035881-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIS GABRIEL DA SILVA DE CASTRO (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO BIAGIONI - SP209989
FELIPE MARCONDELLI CORREIA - SP490747
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 33,
CAPUT, DA
E
DA

LEI N. 11.343/06
ART. 309
LEI N. 9.503/97. NÃO
CONHECIMENTO
DO

COM
FUNDAMENTO
NO

WRIT
ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não
representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada
pelo
do Regimento Interno desta Corte em
art. 34, inciso XX,
entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.
. Nos termos da jurisprudência consolidada, não cabe
2
habeas corpus
contra decisão que indefere liminar em
impetrado na origem, salvo
writ
hipótese de flagrante ilegalidade, em observância ao enunciado n. 691
da Súmula do STF.
Não evidenciada, de plano, ilegalidade manifesta na decisão
3.
impugnada, que apresentou fundamentação suficiente quanto à
legalidade da abordagem policial e à necessidade da custódia cautelar,
mostra-se inviável a superação do óbice sumular.
Agravo regimental a que se nega provimento.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55183348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 44efd10c-78ba-4b22-ac43-ebe8879e755b

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55183348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 44efd10c-78ba-4b22-ac43-ebe8879e755b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070962 - SP(2026/0035881-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIS GABRIEL DA SILVA DE CASTRO (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO BIAGIONI - SP209989
FELIPE MARCONDELLI CORREIA - SP490747
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 33,
CAPUT, DA
E
DA

LEI N. 11.343/06
ART. 309
LEI N. 9.503/97. NÃO
CONHECIMENTO
DO

COM
FUNDAMENTO
NO

WRIT
ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não
representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada
pelo
do Regimento Interno desta Corte em
art. 34, inciso XX,
entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.
. Nos termos da jurisprudência consolidada, não cabe
2
habeas corpus
contra decisão que indefere liminar em
impetrado na origem, salvo
writ
hipótese de flagrante ilegalidade, em observância ao enunciado n. 691
da Súmula do STF.
Não evidenciada, de plano, ilegalidade manifesta na decisão
3.
impugnada, que apresentou fundamentação suficiente quanto à
legalidade da abordagem policial e à necessidade da custódia cautelar,
mostra-se inviável a superação do óbice sumular.
Agravo regimental a que se nega provimento.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS GABRIEL DA SILVA DE
CASTRO contra decisão que indeferiu liminarmente o
, com fundamento
habeas corpus
no enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta o agravante, em síntese, violação ao princípio da colegialidade, ao
argumento de que a decisão monocrática teria examinado o mérito da impetração. Aduz,
Documento eletrônico VDA54873755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 733072f1-1752-4f0e-9ea7-5288f67087cf

ainda, a ilicitude das provas decorrentes de busca pessoal supostamente realizada sem
fundada suspeita, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Pugna, ao final, pelo provimento do agravo regimental, para que seja
conhecida a impetração e concedida a ordem.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
De início, destaco que não há óbice ao julgamento monocrático, nas hipóteses
autorizadas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pelo
do
art. 932
Código de Processo Civil, os quais admitem interpretação extensiva para
monocraticamente dar ou negar provimento a recurso contra decisão contrária ou em

consonância com jurisprudência dominante.
A propósito:
Admite-se neste Tribunal, por meio de interpretação extensiva do
§
art. 21,
2o, do RISTF, que monocraticamente se dê provimento a recursos
extraordinários quando se verifica na decisão recorrida contrariedade à
jurisprudência dominante, como no caso dos autos. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento. (RE 632673 AgR, Relator(a): Min. EDSON
FACHIN,
Segunda
Turma,
julgado
em

ACÓRDÃO

11/10/2019,
ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22-10-2019 PUBLIC 23-10-2019)

Deve-se enfatizar, ademais, que a prolação de decisão monocrática por
ministro relator não viola o princípio da colegialidade, como sugere a defesa do
agravante, pois está autorizada pelo
do Regimento Interno desta
art. 34, inciso XX,
Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no
enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso, mutatis
mutandis.
Relevante registrar, outrossim, que os temas decididos monocraticamente
sempre poderão ser levados ao Colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi
efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo
regimental. A propósito:
O
III, do CPC, estabelece como incumbência do Relator
art. 932,
'não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida'. Na mesma
linha, o RISTJ, no
inc. XVIII, 'a' e XX dispõe, respectivamente, que o
art. 34,
relator pode decidir monocraticamente para 'não conhecer do recurso ou
Documento eletrônico VDA54873755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 733072f1-1752-4f0e-9ea7-5288f67087cf

pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida', bem como
'decidir o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível,
intempestivo, infundado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo
Tribunal Federal ou as confrontar' (STJ, AgRg no HC
Rel.
503.450/SP,
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/5/2019,
.
27/5/2019)
Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do
julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar
de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou, ainda,
que contrariar, nas questões predominantemente de direito, súmula do
respectivo Tribunal (art. 38 da
. Ademais, eventual nulidade
Lei 8.038/1990)
da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo
órgão colegiado, na via de agravo interno. (STF, RHC 124155 AgR, Relator
(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
DJe
08/09/2015,
.
22/9/2015)

Nesse contexto, "a decisão monocrática proferida por Relator não afronta o
princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não
viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de
interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie,
permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício
suscitado pelo agravante" (AgRg no HC n.
Relator Ministro Felix Fischer,
485.393/SC,
Quinta Turma, DJe
.
28/3/2019)
Ademais, conforme consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de
Justiça firmou orientação no sentido de que não cabe
contra decisão que
habeas corpus
indefere liminar em impetração dirigida a Tribunal de origem, salvo nas hipóteses de
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
No caso, não se verificou, em juízo de cognição sumária, situação excepcional
apta a autorizar a mitigação do referido óbice.
O Desembargador Relator, ao indeferir a liminar na origem, consignou que o
paciente foi preso em flagrante na posse de 2.138 gramas de maconha, além de rádio
comunicador, após tentativa de fuga em alta velocidade e desobediência à ordem de
parada, circunstâncias que, em análise preliminar, afastariam a alegada ausência de
fundada suspeita.
Ressaltou, ainda, a presença dos fundamentos autorizadores da prisão
preventiva, notadamente a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela significativa
Documento eletrônico VDA54873755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 733072f1-1752-4f0e-9ea7-5288f67087cf

quantidade de droga apreendida, bem como o fato de o paciente responder a outros
processos criminais, inclusive por delito da mesma natureza, circunstâncias que
reforçariam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
Nesse contexto, não se constata ilegalidade manifesta que justifique a
superação do enunciado sumular.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da defesa, não foram
apresentados elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54873755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 733072f1-1752-4f0e-9ea7-5288f67087cf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.070.962 / SP
Número Registro: 2026/0035881-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15021585220258260559 23615588920258260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE MARCONDELLI CORREIA
ADVOGADOS : RODRIGO BIAGIONI - SP209989
FELIPE MARCONDELLI CORREIA - SP490747
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIS GABRIEL DA SILVA DE CASTRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS GABRIEL DA SILVA DE CASTRO (PRESO)
ADVOGADOS : RODRIGO BIAGIONI - SP209989
FELIPE MARCONDELLI CORREIA - SP490747
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:27
Código de Controle do Documento: 1dcbbc1a-3a3f-49af-9dba-bd662d81b09a

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:27
Código de Controle do Documento: 1dcbbc1a-3a3f-49af-9dba-bd662d81b09a